Tribunal: TJSP
Processo: 1017513-80.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DA AUTORA EM RAZÃO DE VALETA EXISTENTE NO PASSEIO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO ATINENTE À RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPETÊNCIA DAS 1a A 13a CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Apelação não conhecida, determinando-se a redistribuição do feito a uma das E.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DA AUTORA EM RAZÃO DE VALETA EXISTENTE NO PASSEIO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO ATINENTE À RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPETÊNCIA DAS 1a A 13a CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Apelação não conhecida, determinando-se a redistribuição do feito a uma das E. Turmas da 1a a 13a Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32813
Registro: 2020.0000029381
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017513-80.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante SUE ELLEN
ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUNDIAÍ e EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32813
Apelação Cível no 1017513-80.2018.8.26.0309 -Voto no 32813
2
Apelante: SUE ELLEN ALVES DA SILVA
Apelados: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ E OUTRO
Comarca: Jundiaí Vara da Fazenda Pública
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO
ESTADO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DA AUTORA EM RAZÃO
DE
VALETA
EXISTENTE
NO
PASSEIO
PÚBLICO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO ATINENTE À
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPETÊNCIA
DAS 1a A 13a CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Apelação não conhecida, determinando-se a redistribuição do feito
a uma das E. Turmas da 1a a 13a Câmaras de Direito Público do
Tribunal de Justiça.
Trata-se de apelação digital (fls. 121/124, sem preparo, por isenção à fl. 35)
interposta contra a r. sentença de fls. 117/119 (da lavra da MM. Juíza Vanessa Velloso
Silva Saad Picoli), cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação, condenada a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,
estes fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça anteriormente
concedida.
Alega a autora e apelante, em necessária síntese, a responsabilidade do
Município de Jundiaí, com fundamento na responsabilidade subjetiva baseada na falta do
serviço. Aponta, ainda, a responsabilidade da corré Pague Menos, pois o estabelecimento
comercial possui diversos acessos, sendo obrigatória a entrada pelo local por onde a autora
passou, e acabou por acidentar-se. Argumenta estarem comprovados os danos e o nexo
causal. Pugna pela reforma do julgado.
O recurso é tempestivo (fls. 120 e 121) e foi recepcionado em primeiro grau
(art. 1010 e seguintes do NCPC), preenchendo as suas necessárias condições de
admissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32813
Apelação Cível no 1017513-80.2018.8.26.0309 -Voto no 32813
3
Vieram contrarrazões, apenas pelo Município de Jundiaí, às fls. 127/129,
pela manutenção da sentença recorrida.
É o relatório.
A autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais,
alegando, em extrema síntese, que sofreu fratura no tornozelo, decorrente de queda na
calçada, em razão da existência de uma valeta naquele local.
A apelação não comporta conhecimento, devendo ser redistribuída.
Como cediço, a competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de
Justiça é determinada em razão da matéria, levando-se em conta, no exame da petição
inicial, a causa de pedir e o pedido.
Nesse sentido, a competência para processar e julgar recursos interpostos
nos autos das ações atinentes à responsabilidade civil do Estado, em razão de queda de
pedestre no passeio público, ainda que também inserido no polo passivo o estabelecimento
comercial que, em tese, seria responsável pela conservação da calçada, é de uma das
Câmaras da Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça, e não
desta Câmara, conforme previsto no inciso I.7 “caput” cc. I.12 do art. 3o da Resolução no
623/2013, alterada pela Resolução no 736/2016, deste E. Tribunal de Justiça.
Na esteira deste entendimento, já se pronunciou este Egrégio Tribunal:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Acidente de trânsito. Autora que foi atropelada e prensada contra a parede por ônibus escolar.
SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do Município réu, insistindo na arguição de
ilegitimidade passiva, pugnando quanto ao mérito, pela improcedência do pedido inicial ou então
pela redução da indenização arbitrada, com o
reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária. APELAÇÃO da Seguradora litisdenunciada,
que pede o benefício da “gratuidade”, com a suspensão do andamento do feito em razão da
liquidação extrajudicial, pugnando no mais pela improcedência da
Ação. EXAME: Ação que envolve discussão sobre responsabilidade de agente do Município. Matéria
que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Público (1a
a 13a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 3o, inciso I.7, da Resolução n°
623/2013. Precedentes desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32813
Apelação Cível no 1017513-80.2018.8.26.0309 -Voto no 32813
4
redistribuição.”1
“COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
AJUIZADA EM FACE DA MUNICIPALIDADE E DA CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO
DE ÁGUA QUEDA DE PEDESTRE EM BURACO ABERTO NA VIA PÚBLICA COMPETÊNCIA
DE UMA DAS CÂMARAS COMPREENDIDAS ENTRE A DA 1a E A 13a DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO
DESTE
E.
TRIBUNAL
-
RESOLUÇÃO
No
623/2013
PRECEDENTES
-
REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.”.2
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE PEDESTRE NO PASSEIO PÚBLICO. Autora que
pretende o recebimento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrente de
acidente (queda) sofrido enquanto caminhava pelo passeio público. Ação ajuizada contra a
municipalidade e as proprietárias do imóvel existente no
local do acidente. Hipótese em que se discute a responsabilidade da Municipalidade pela
conservação do passeio público. Matéria afeta à competência de uma das câmaras da Seção de
Direito Público. Inteligência do artigo 3o, I.7, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal.
Precedentes. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.”.3
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço dos recursos, determinando a
redistribuição dos autos a uma das 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público do
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
1 Apelação 1002776-53.2014.8.26.0587; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 26 de novembro de 2019;
2 Apelação 1008231-92.2015.8.26.0286; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 7 de novembro de 2017;
3 Apelação 1017531-26.2015.8.26.0562; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;; Data do Julgamento:
14 de setembro de 2016;